Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-49.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001432-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Nulidade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), CRISTIANE DA SILVA PANTOJO - CPF: 039.087.641-06 (AGRAVANTE), MOACIR LOQUETI - CPF: 923.060.478-04 (AGRAVADO), R DE FATIMA KISSEL - CNPJ: 07.325.931/0001-09 (AGRAVADO), GUILHERME KUHN PUPULIN - CPF: 038.065.411-32 (ADVOGADO), ROSIMAR DE FATIMA KISSEL - CPF: 631.526.571-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNA KISSEL AMARAL - CPF: 054.774.451-06 (ADVOGADO), ADILSON DA SILVA - CPF: 897.113.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARGEU MACIEL DOS SANTOS - CPF: 499.860.159-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI ARTHUR DA SILVA - CPF: 010.332.051-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLENE ARTHUR DA SILVA - CPF: 010.732.331-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DA SILVA - CPF: 428.006.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ARACI DA SILVA - CPF: 013.858.701-92 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA ARTHUR DA SILVA - CPF: 005.663.131-62 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DA SILVA - CPF: 299.859.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ARTHUR DA SILVA - CPF: 459.951.251-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GEDALVA ZACARIAS DA SILVA - CPF: 853.939.321-20 (AGRAVANTE), CRISTIANE DA SILVA PANTOJO - CPF: 039.087.641-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMALIZAÇÃO POR TERMO NOS AUTOS.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE E NECESSIDADE VERIFICADAS. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. NULIDADE DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DECISÃO SURPRESA. NATUREZA MERAMENTE AUTORIZATIVA E PREPARATÓRIA DO PRONUNCIAMENTO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO PARA A FASE DE HOMOLOGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de formalização das cessões de direitos hereditários por termo nos autos do inventário, e autorizou os cessionários a apresentarem o respectivo instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso; (
ii
) anulação da decisão interlocutória por violação ao contraditório e à não surpresa; e (
iii
) determinação de intimação do espólio para manifestação sobre os documentos e requerimentos apresentados pelos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o recurso é cabível e se o agravante detém interesse recursal; (
ii
) analisar se a decisão interlocutória, proferida sem prévia intimação do espólio, configura nulidade por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa; e (
iii
) aferir se a decisão agravada produziu aptidão lesiva à esfera jurídica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse recursal exige a demonstração de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional perseguido, requisitos presentes sempre que a decisão impugnada produzir efeitos potencialmente desfavoráveis à esfera jurídica do recorrente (CPC, art. 996).

5. Os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil asseguram às partes o direito de manifestação prévia antes de qualquer decisão que possa afetar sua esfera jurídica, o que consagra o contraditório efetivo e o princípio da não surpresa como garantias estruturantes do processo civil democrático.

6. A decisão que se limita a autorizar o processamento de formalização de cessão de direitos hereditários por termo nos autos, sem homologar os negócios jurídicos nem operar a transferência definitiva de direitos, ostenta natureza meramente autorizativa e preparatória (CC, art. 1.793).

7. O contraditório é plenamente assegurado quando diferido para o momento processual oportuno em que as partes poderão impugnar eventuais irregularidades, vícios ou divergências nos instrumentos submetidos à homologação judicial, o que afasta a nulidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 1.015, parágrafo único; CC, art. 1.793.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE GEDALVA ZACARIAS DA SILVA
, representado pela inventariante Cristiane da Silva Pantojo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação de inventário n. 1000872-13.2023.8.11.0033, movida em face de
MOACIR LOQUETI
e
R. DE FÁTIMA KISSEL ME
, que deferiu o pedido de formalização das cessões de direitos hereditários por termo nos autos, como alternativa à escritura pública prevista no art. 1.793 do Código Civil, e determinou a intimação dos cessionários para apresentarem o termo de cessão das cotas-partes no prazo de 15 (quinze) dias.

Na
origem
, o agravante instaurou ação de inventário e partilha dos bens deixados pela
de cujus
Gedalva Zacarias da Silva, falecida em 17/abril/2000, perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro.

No curso do processo, os agravados - na qualidade de terceiros interessados, por haverem adquirido cotas-partes de cessionários dos herdeiros da de cujus - habilitaram-se nos autos e postularam pela formalização das cessões de direitos hereditários por termo nos autos, com o compromisso de apresentar o comprovante de recolhimento do ITBI (ids. 187330222 e 187453338 - PJe 1º grau).

Na
decisão agravada
, o Juízo deferiu o pedido formulado pelos agravados, sob o fundamento de que o art. 1.793 do Código Civil não exige a escritura pública como formalidade exclusiva para a cessão de direitos hereditários no âmbito do inventário, admitindo-se, por analogia ao art. 1.806 do mesmo diploma e conforme jurisprudência consolidada, a formalização por termo nos autos. Acrescentou, ainda, que todos os herdeiros são maiores e capazes e que não houve oposição ao pedido (id. 213784151 - PJe 1º grau).

Nas
razões recursais
, o agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que o Juízo proferiu a decisão sem antes intimá-lo para se manifestar sobre os requerimentos e documentos apresentados pelos agravados (ids. 187330222 e 187453338 - PJe 1º grau).

Aduz que a ausência de despacho para abertura de prazo de manifestação configura
error in procedendo
e afronta os arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a falta de intimação da parte contrária para se manifestar sobre documentos novos enseja nulidade da decisão.

Sustenta, ainda, que os contratos de cessão juntados pelos agravados contêm divergências quanto à área cedida em relação ao contrato primitivo, o que evidenciaria irregularidade e potencial prejuízo aos herdeiros que não participaram das negociações.

Requer o provimento do recurso para anular a decisão recorrida e determinar a intimação do espólio para se manifestar sobre os documentos e requerimentos apresentados pelos agravados, com a consequente comunicação ao Juízo de primeiro grau da medida concedida (id. 341294376).

O pleito de efeito suspensivo foi indeferido (id. 341572387).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado
Moacir Loqueti
pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de comportamento contraditório do agravante e ausência de interesse recursal, pois o próprio espólio requereu o mesmo rito que ora combate.

No
mérito
, aduz que a decisão agravada não homologou cessão alguma nem produziu transferência definitiva de direitos, com eficácia limitada à autorização da formalização por termo nos autos, condicionada à regularização fiscal, o que afasta a configuração de prejuízo concreto.

Assevera que as cessões já constavam das primeiras declarações do inventário, o que evidencia a ciência prévia do espólio acerca dos negócios celebrados e afasta qualquer elemento de surpresa processual.

Requer o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento (id. 347675885).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 348739869).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à arguição de nulidade da decisão interlocutória que autorizou a formalização das cessões de direitos hereditários por termo nos autos do inventário n. 1000872-13.2023.8.11.0033, sob o argumento de que o Juízo teria proferido a decisão sem prévia intimação do
Espólio de Gedalva Zacarias da Silva
para manifestação sobre os requerimentos e documentos apresentados pelos agravados.

Em contrarrazões, o agravado
Moacir Loqueti
pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de comportamento contraditório do agravante e ausência de interesse recursal.

O recurso não comporta provimento.

A preliminar não merece acolhimento, porquanto o interesse recursal constitui condição genérica aferida pela conjugação de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional buscado, cujo exame, na espécie, confunde-se com o próprio mérito da irresignação, notadamente no tocante à existência ou não de prejuízo decorrente da decisão impugnada.

Rejeito
, pois, a preliminar.

No mérito, o
Espólio de Gedalva Zacarias da Silva
sustenta que a decisão que autorizou a formalização das cessões de direitos hereditários por termo nos autos estaria eivada de nulidade, porquanto proferida sem prévia intimação para manifestação sobre as petições e os documentos apresentados pelos cessionários, em alegada violação aos arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal não prospera, porquanto a decisão agravada não incorreu em violação ao contraditório, tampouco configurou decisão surpresa.

Com efeito, arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil consagram os princípios do contraditório efetivo e da vedação à decisão surpresa, de forma a assegurar às partes o direito de se manifestar previamente sobre os fundamentos em que se baseará o pronunciamento judicial, inclusive nas matérias cognoscíveis de ofício.

A vedação instituída pelos referidos dispositivos destina-se a impedir que o magistrado profira decisão com base em fundamento jurídico ou fático sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se pronunciar, resguardando o direito de influência no resultado do julgamento.

No caso em exame, o pronunciamento impugnado limitou-se a autorizar que as cessões de direitos hereditários fossem formalizadas por termo nos autos, sem proceder à homologação dos negócios jurídicos específicos nem operar a transferência definitiva de quaisquer direitos, mas apenas determinar a intimação dos cessionários para apresentação dos respectivos termos, no prazo de 15 (quinze) dias, para que, eventualmente, fossem homologados pelo Juízo.

A decisão agravada, portanto, ostenta natureza meramente autorizativa e preparatória, limitada a admitir o processamento da formalização por termo nos autos como alternativa à escritura pública, sem definir o conteúdo, a extensão ou a validade das cessões individuais.

A distinção é relevante, porquanto o contraditório será plenamente exercido no momento processual oportuno, qual seja, na fase de homologação dos termos, oportunidade em que o
Espólio de Gedalva Zacarias da Silva
poderá impugnar eventuais irregularidades nos documentos, divergências nas áreas cedidas ou qualquer outro eventual vício constante dos instrumentos apresentados.

Nesse contexto, a suposta divergência nas áreas cedidas nos contratos poderá ser adequadamente examinada pelo Juízo de origem no momento da homologação, razão pela qual a decisão agravada não comporta reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE GEDALVA ZACARIAS DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026